Tribunal: TJSP
Processo: 1019978-68.2021.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (ombros), do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.